Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Órgão: conselho especial Classe: mandado de segurança Processo: MSCol 0700420-94.2020.8.07.0000 Impetrante: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DF – SINDJUS/DF Impetrado: presidente DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Defiro o prazo adicional de 5 (cinco) dias requerido pelo sindicato impetrante por meio da petição de ID 14150109 para a juntada da defesa administrativa apresentada nos autos do PA 8902/2017. I. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator